Tribunal: TJSP
Processo: 1500920-45.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inteligência do art. 81, III, do CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões postas em debate. A dilação probatória não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inteligência do art. 81, III, do CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões postas em debate. A dilação probatória não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

COBRANÇA ABUSIVA. Venda Casada. Instauração de Inquérito Civil a partir de expediente encaminhado pelo PROCON local. Indicou-se que a requerida praticou o denominado "embutec", conduta que se configurava por embutir nas faturas dos cartões de crédito, serviços de seguros, com diversas nomenclaturas, sem prévia anuência do consumidor.

LAUDOS GRAFOTÉCNICOS. Laudos grafotécnicos, quanto às amostras indicadas, que concluiu que "se trata de um único exemplar em todos os documentos, ou seja, são assinaturas idênticas, onde um único exemplar foi inserido em todos os documentos analisados". Se os consumidores negaram relação contratual que autorizasse a cobrança dos seguros, à ré competia comprovar a regularidade do débito constituído em desfavor daqueles, demonstrando que as cláusulas contratuais resultaram de vontade livre e consciente.

DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ. As contratações agregadas à adesão ao cartão de crédito deveriam ser esclarecidas, cumprindo-se com o dever de informação. O ato de apresentar ao consumidor, um tablet para que assinassem digitalmente e em diversos pontos, não é suficiente para a comprovação da regularidade do pacto. Os elementos trazidos, quanto à amostragem analisada, evidenciam que os consumidores eram "ludibriados em sua boa-fé", pois utilizando-se desse ardil, o réu lhes impunha serviços aos quais não tinham a intenção de aderir, contrariando-se os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL. Falha na prestação de serviços. "As condutas de embutir serviços, seguros, proteções, assistência, entre outros, sem anuência do consumidor, configura prática abusiva e ilegal". Evidenciada a frustração da autonomia da vontade dos consumidores, assim como a caracterização da venda casada. Analogia ao precedente vinculante emanado do C. STJ (REsp n. 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, DJu 12.12.18, Tema 972).

CÓPIA FÍSICA. Não se olvida o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que atento à evolução tecnológica, admitiu que o título de crédito pode dispensar assinatura física dos contratantes (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9). Porém, da conduta abusiva do réu emerge a obrigação de apresentar cópia física do contrato, não se tratando de decisão ultra petita, dado que na inicial, o autor pretendia a apresentação de "cópia autêntica do contrato escrito e termo de adesão a cada um deles".

DANO MORAL. A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, o que não se verifica no caso concreto.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Juízo que confirmou a decisão que antecipou a tutela, inclusive, no que se refere à "confecção, fixação e manutenção de cartazes, nos locais onde as vendas são fechadas nesta Comarca, bem como nos caixas da loja da empresa nesta Comarca, informando ao consumidor que a contratação de qualquer serviço de seguro, proteção, bolsa ou assistência são opcionais, sob pena de incidir em multa de R$ 50.000,00 por Descumprimento". O valor da multa arbitrada pelo Juízo se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o objetivo é compelir o demandado ao cumprimento da obrigação de fazer e tem como limite eventual enriquecimento indevido da parte beneficiada. Viável a manutenção do valor fixado, que não configura a onerosidade excessiva. Prejuízo algum experimentará a ré se observar a decisão combatida, que não requer procedimentos complexos. Incumbe à ré comprovar o cumprimento da obrigação. Sentença mantida. Recursos não providos.